Tribunal: TJSP
Processo: 2139975-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Competência – Adicional de insalubridade – Valor da causa inferior a 60 salários mínimos - Lei no 12.153/09 - Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública e, na sua ausência, os Juizados Especiais Cíveis, processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, com valor até sessenta salários

Ementa:
Agravo de Instrumento – Competência – Adicional de insalubridade – Valor da causa inferior a 60 salários mínimos - Lei no 12.153/09 - Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública e, na sua ausência, os Juizados Especiais Cíveis, processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, com valor até sessenta salários mínimos - Provimento CSM 2.203/2014 – Desprovimento do recurso.